Tribunal: TJMT
Processo: 1007531-41.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007531-41.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOSE FERREIRA DE MOURA - CPF: 240.841.901-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MEDIDAS INÓCUAS. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis para cobrança de crédito de IPTU, ao reconhecer a prescrição intercorrente diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da inércia do exequente por período superior ao legalmente previsto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a configuração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

III. Razões de decidir

3. A mera movimentação formal do processo, sem eficácia concreta para satisfação do crédito, não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
4. Infrutíferas diligências, pedidos de penhora indeferidos e reiteradas manifestações sem efeito prático demonstram a ausência de impulso útil ao feito.
5. Aplicação da tese firmada no Tema 566/STJ, que fixa o marco inicial da prescrição intercorrente na ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis, sendo desnecessária nova intimação judicial após a suspensão.

6. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em consonância com jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prática de atos processuais meramente formais, desprovidos de efetividade executiva, não afasta o curso do prazo da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

2. Reconhecida a inércia do exequente e a ausência de bens penhoráveis, opera-se a prescrição intercorrente independentemente de nova intimação judicial, conforme interpretação do art. 40 da L. 6.830/1980 à luz do Tema 566 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
L. 6.830/1980, art. 40; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; Súmula 314/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra José Ferreira de Moura, julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a execução fiscal foi ajuizada em outubro de 2017 com o objetivo de cobrar créditos tributários de IPTU e que, logo no início da tramitação, o Juízo de origem condicionou o regular prosseguimento do feito à realização de prévio protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa, fixando prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da providência, sob pena de extinção do processo.

Aduz que, em razão dessa determinação, interpôs agravo de instrumento, no qual defendeu a desnecessidade do protesto da CDA como condição de procedibilidade da execução fiscal, recurso que foi julgado favoravelmente ao Município, com o reconhecimento de que o protesto extrajudicial não constitui requisito para o ajuizamento ou prosseguimento da execução.

Assevera que, após a determinação de citação, houve expedição de carta com aviso de recebimento, posteriormente juntado aos autos e que questionou a validade da citação postal, sob o argumento de que a assinatura constante no AR não corresponderia à do Executado, razão pela qual, requereu a realização de nova citação por Oficial de Justiça.

Afiança que o pedido foi indeferido, tendo o Juízo considerado válida a citação realizada por via postal e determinado que indicasse outras medidas para o prosseguimento da execução.

Alega que, diante da ausência de pagamento voluntário, passou a requerer a adoção de medidas executivas voltadas à localização de bens e valores, inclusive mediante utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, bem como formulou pedidos de bloqueio e constrição.

Relata que requereu a penhora de imóvel, oportunidade em que juntou aos autos a respectiva matrícula imobiliária e demonstrativo fiscal atualizado, contudo o pedido foi indeferido ao fundamento de que o documento apresentado revelaria que o bem não integraria o patrimônio do executado, ocasião em que foi novamente intimado a indicar outros bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.

Discorre sobre a realização do protesto da CDA, afirmando que, embora não constitua requisito para o ajuizamento da execução fiscal, a providência evidencia atuação extrajudicial efetiva na busca pela satisfação do crédito tributário.

Argumenta que, por se tratar de crédito de IPTU, haveria imóvel naturalmente vinculado à dívida, em razão da natureza
propter rem
da obrigação tributária, de modo que o próprio bem objeto da tributação constituiria garantia da execução.

Defende, assim, ser indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento na ausência de bens penhoráveis ou na dificuldade de localização do executado, uma vez que, segundo entende, o imóvel tributado representa garantia natural do crédito exequendo.

Por fim, o Apelante alega que eventual demora na prática de atos processuais seria atribuível ao mecanismo judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, reiterando que sempre atuou de forma diligente.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, bem como formula pedido de prequestionamento de dispositivos legais pertinentes, com o objetivo de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões (id. 335543944).

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Município de Rondonópolis, na qualidade de Apelante, insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal por ele ajuizada em desfavor de
José Ferreira de Moura
, objetivando a satisfação de crédito tributário decorrente de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Conforme já delineado, o recurso limita-se à controvérsia acerca da não configuração da prescrição intercorrente no presente feito.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 02/10/2017, tendo sido determinada, em 08/03/2018, a expedição de mandado de citação (id. 335541948), retornando o AR com resultado positivo em 04/04/2018 (id. 335543850).

Posteriormente, o Exequente, ora Apelante, postulou a realização de pesquisa e constrição de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, a qual restou infrutífera, conforme resultado negativo registrado em 04/06/2019 (id. 335543873).

No dia 25/03/2019 o Município requereu a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, a fim de viabilizar a adoção de providências administrativas (id. 335543871).

Na data de 14/06/2019 o Exequente pugnou pela busca da matrícula do imóvel por meio dos sistemas disponibilizados pelo Juízo, pedido que foi indeferido sob o fundamento de que a realização dessa diligência compete à própria parte exequente, junto ao Cartório de Registro de Imóveis (id. 335543881).

Após a juntada da matrícula imobiliária pelo Exequente, o pedido de penhora foi indeferido, diante da verificação de que o documento apresentado evidenciava que o imóvel não integrava o patrimônio da parte executada, conforme decisão proferida em 19/05/2021 (id. 335543905).

Posteriormente, o Exequente foi intimado a se pronunciar acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente, ocasião em que se manifestou no sentido de sua não configuração.

Em 24/09/2025, o Magistrado reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação executiva.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na correta aplicação da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, disciplinada pelo artigo 40 da Lei n. 6.830/80 e interpretada à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a tese firmada no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), a contagem da prescrição intercorrente tem início com a ciência, pela Fazenda Pública, da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo-lhe concedido o prazo de um ano de suspensão do feito (art. 40, § 2o, da LEF), após o qual flui o quinquênio prescricional do art. 174 do CTN,
independentemente de pronunciamento judicial ou de provocação da parte
.

No caso em apreço, a inércia do exequente é evidente.

A despeito de inúmeras petições nos autos, tais manifestações não traduziram atos efetivos de constrição ou interromperam o curso do prazo prescricional.

A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que requerimentos administrativos ou diligências inócuas, desacompanhadas de resultados práticos, não configuram causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121).

Dessarte, conforme assentado no julgamento alhures citado, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
".

Assim, a mera movimentação formal do processo, desprovida de eficácia processual concreta, não afasta a caracterização da prescrição intercorrente.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida, ao extinguir o feito, ante o reconhecimento da prescrição, aplicou corretamente o direito à espécie, em consonância com a jurisprudência dominante.

A decisão recorrida, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados e bem fundamentados.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026